Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONSTATADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento de declinação, de ofício, da competência para o processamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, para o foro de domicílio do Autor (consumidor), diante da constatação da escolha aleatória de foro.
2. Inaplicável, ao caso concreto, a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 17, no sentido de que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois a demanda na qual se originou o presente Conflito de Competência foi ajuizada pelo consumidor.
3. Embora a demanda tenha sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o Autor (consumidor) é domiciliado em Samambaia/DF e a instituição bancária Ré está sediada em Brasília.
4. Constata-se, assim, a escolha aleatória do foro, circunstância na qual é cabível a declinação da competência territorial, de ofício, nos termos da atual redação do art. 63, § 5o, do CPC/15, qual seja, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
5. Afigura-se correta a declinação da competência para o local de domicílio do Autor (consumidor), em respeito à garantia de facilitação da defesa dos direitos do consumidor (CDC, art. 6o VII e VIII) e observando-se, ainda, o disposto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o Suscitante.